Tribunal: STF
Processo: HC 247379
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO.  



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 902.425, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito de estupro não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do documento. 



    2. No caso, o réu foi acusado de tocar e manipular as partes íntimas da criança de três anos, o que explica a inexistência de exame positivo de conjunção carnal. 



    3. A condenação ocorreu diante da suficiência das demais provas apresentadas, consistentes em relatos da ofendida, reproduzidos em juízo por sua mãe, confirmados pela descrição da ficha de seu atendimento ambulatorial e durante a perícia. Além disso, o Tribunal mencionou atestado médico particular e relatórios elaborados pelo conselho tutelar durante a entrevista da menor. 



    4. Não se verifica situação de ausência de provas para a condenação. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo. 



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente writ, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente. 



    Aduz que “a condenação sem prova de materialidade viola diversos princípios e direitos assegurados pela Constituição Federal, especialmente no que se refere ao devido processo legal”. Afirma que “a sentença condenatória extraiu indiretamente trecho de uma prova inconclusiva para embasar, realizando uma concha de retalhos para embasar sua convicção, mas em verdade todas as provas são sensíveis”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Pelo exposto, requeremos que sejam considerados os argumentos acima expostos para: 



    a) Requer o reconhecimento da ausência de materialidade delitiva, em razão: i) da invalidação da prova testemunhal, utilizada em duplicidade e com versões contraditórias (oitiva da mãe da infante e suas declarações em atendimento ambulatorial); ii) da utilização indevida de trechos de laudos periciais que afirmam a impossibilidade de atestar, com certeza, a ocorrência do ato libidinoso, os quais foram indevidamente utilizados in malam partem para fundamentar a condenação do réu; 



    b) Requer o reconhecimento das provas que beneficiam o réu, especialmente o depoimento testemunhal do pai da criança, que afirma ter supervisionado a criança em todo momento, e que, no dia dos fatos, não houve qualquer contato do réu com a infante, além de não terem sido observadas queixas de dores pela criança no dia subsequente aos supostos fatos; 



    c) Não havendo outras provas que corroborem a imputação do crime contra o paciente, requer-se a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 



    d) Subsidiariamente, caso este não seja o entendimento desta Corte, requer-se a concessão de Habeas Corpus de ofício, para a imediata soltura do paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus nº 246.736, anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus com fundamentos i) na supressão de instância; ii) na inadequação do writ para exame da alegação de insuficiência probatória; iii) na insuscetibilidade do habeas corpus para reexame fático-probatório; e iv) na inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 902.425.



    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 246.736, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/12/2020)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)



    HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/3/2011)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente